Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. VÍCIO DE QUALIDADE – EXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 18 do CDC, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam [...]”. E o inciso II do § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta que se o vício não for sanado em trinta dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga.
3. Na origem, relata a autora que adquiriu um fogão e uma coifa em 31/08/2020. Quando da instalação, constatou-se que o nicho destinado ao fogão não era adequado, sendo necessária a colocação de calço nos pés do fogão. Quanto à coifa, com menos de quinze dias apresentou vazamento de gordura. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, resolvendo o contrato de compra e venda da coifa, condenar a ré a restituir o valor de R$ 7.200,00.
4. In casu, a controvérsia diz respeito a existência ou não de vício de qualidade na coifa a fim de ensejar a restituição da quantia paga. Pois bem. Inobstante constar laudo técnico (ID Num. 27974093) afirmando que o óleo líquido se condensa sob a coifa e pinga de volta no fogão, como na foto (ID Num. 27974093 – Pág. 3), porque não foi realizada a devida limpeza, não é razoável isso acontecer com cerca de 15 dias de uso e ser uma constante, até porque a rotina diária da residência da autora é cozinhar para duas pessoas, mesmo que esporadicamente cozinhe para mais. À vista disso, é de se concluir que há vício de qualidade na coifa.
5. Quanto à alegação de que não foi oportunizada à ré a solução do problema, não subsiste, tendo em vista que consta dos autos e-mail e mensagens via WhatsApp explicitando que a coifa continuava pingando gordura (ID Num. 27974082 a Num. 27974085) e a ré simplesmente informou se tratar de falta de limpeza, não se mobilizando para o envio de técnico para resolução do problema, como agora pretende. Por conseguinte, a restituição do importe pago pela coifa é medida que se impõe.
6. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.